Tribunal: TJMT
Processo: 1001010-78.2025.8.11.0010
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001010-78.2025.8.11.0010
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GLEYSON SANTOS SOUZA - CPF: 034.734.391-00 (RECORRIDO), LOHAYNE GABRIELLE RODRIGUES DUTRA - CPF: 049.167.931-96 (ASSISTENTE), LEONEZIO PEREIRA GOMES - CPF: 899.051.051-15 (ASSISTENTE), ERIC GUSTAVO SANTOS MOREIRA - CPF: 052.624.651-02 (VÍTIMA), SIRLENE RIBEIRO DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 015.074.701-26 (VÍTIMA), MILLENY GABRIELY DA COSTA FLORAO - CPF: 062.742.601-88 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCORDÂNCIA MINISTERIAL.
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA
. PEDIDO POSTERIOR DE PRISÃO PREVENTIVA PEL
O
PRÓPRIO
MINISTÉRIO PÚBLICO
. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão
proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, em audiência de custódia
,
concedeu liberdade provisória a
o acusado
, autuado em flagrante pelos crimes previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e art. 147 do Código Penal, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A decisão impugnada teve como fundamento a ausência dos requisitos legais para decretação da prisão preventiva
e contou com
o

requerimento
favorável

do membro do Ministério Público presente na audiência
. O recurso ministerial, apresentado por membro diverso do que atuou na audiência, sustenta a necessidade de segregação cautelar do recorrido, com base na gravidade dos fatos, reiteração delitiva e garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
contra decisão que, diante
do pedido

anterior de outro membro ministerial
,
que foi favorável ao pleito, concedeu liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
,
sem que tenha havido alteração d
a
fase processual ou
ocorrido
alteração fática
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão lógica impede que o Ministério Público, por meio de membro diverso, recorra contra decisão que acolheu
requerimento
anterior da própria instituição, especialmente
diante do
mesmo contexto fático, temporal e jurídico.

A independência funcional dos membros do Ministério Público não afasta os princípios da unidade e da indivisibilidade da instituição,
as
manifestações
do órgão ministerial devem ser coesas
, sob pena de comprometer a segurança jurídica
.

A interposição de recurso contra decisão proferida em estrita conformidade com requerimento anterior do próprio Ministério Público evidencia a ausência de interesse recursal, tornando o recurso juridicamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O

requerimento
do Ministério Público favorável à liberdade provisória, realizada em audiência de custódia, impede a posterior interposição de recurso contra a mesma decisão por ausência de interesse recursal, configurando preclusão lógica.

A independência funcional não autoriza condutas processuais contraditórias entre membros do Ministério Público no mesmo grau de jurisdição e sobre os mesmos fatos.

A atuação institucional do Ministério Público deve observar os princípios da unidade, indivisibilidade, lealdade processual e segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127, § 1o; CPP,
arts
. 310, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Reclamação Criminal no 0728958-51.2021.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2021, DJE 23.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto pelo
M
inistério
P
úblico do
E
stado de
M
ato
G
rosso
,

contra
decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, em sede de audiência de custódia, concedeu liberdade provisória a
G
leyson

S
antos
S
ouza
, autuado em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei no
.
11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 147 do Código Penal (ameaça).

Em audiência de custódia

(ID. 287762380)
,
realizada em
07/04/2025
, o
P
romotor de
J
ustiça
,

presente
n
o ato,
requereu

a
concessão da liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Na mesma audiência
:

“
concedeu a palavra ao Ministério Público para manifestar quanto à regularidade da prisão, tendo o Ministério Público pleiteado o recebimento do flagrante, com a consequente concessão da liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas de prisão”
.

E
m
decorrência,
concedeu a liberdade provisória ao réu,
com
imposição
de medidas cautelares
diversas
,
expedi
nd
o respectivo alvará de soltura
.

Nas razões recursais
(ID.

287762390
)
,

o Ministério Público sustenta que estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente em razão da periculosidade do agente
;
da necessidade de garantir a ordem pública, ante a suposta reiteração delitiva
e requereu a reforma da decisão para decretar a prisão preventiva do recorrido.

Em contrarrazões
(ID.

287762396
)
,
a Defensoria Pública
requer
, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por preclusão lógica,
sob

o argumento de que o próprio Ministério Público, em audiência de custódia,
requereu

a
concessão da liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares
.
No mérito, sustenta que não estão presentes os elementos exigidos pelos
arts
. 312
e 313 do
CPP para a decretação da prisão prevent
iv
a
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
(ID.
296966877
)
,
por meio do parecer da
Procuradora de Justiça Dra.
Joseane Fátima de Carvalho
Guariente
,

manifestou
-se
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
- NÃO CONHECIMENTO
)

Colenda
Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que,
durante
a audiência de custódia
(ID
.

287762380
)
,
com concordância do
Parquet
,

concedeu liberdade provisória
ao recorrido
Gleyson
Santos
Souza
, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
autuado
pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006 e artigo 147 do Código Penal.

O recurso ministerial
visa à reforma da decisão singular, com a consequente decretação da prisão preventiva do recorrido, sob o argumento de que estariam presentes os pressupostos legais que autorizam a medida excepcional, especialmente para a garantia da ordem pública, diante da suposta reiteração delitiva e dos antecedentes
criminais
desfavoráveis
demonstrados nos autos
.

Consoante se extrai dos autos, em
audiência de custódia realizada em
07
/
04
/202
5
,
o representante do Ministério Público
presente

requereu
o recebimento do flagrante, com a consequente
concessão da liberdade provisória
,
com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico
.

A decisão judicial
,
então proferida
,
concluiu
pela
ausência
dos requisitos da prisão preventiva e

concedeu a liberdade provisória

ao recorrido
,
mediante o cumprimento de medidas cautelares
, conforme trecho que
cito (
ID. 287762376)
:

[...]

D
essa forma, analisando a sistemática desses dois dispositivos, a partir da vigência da nova legislação, chega-se à conclusão de que a ausência dos requisitos da prisão preventiva passa a ser requisito para a concessão de liberdade provisória, podendo, no caso, ser imposta qualquer medida cautelar entre aquelas previstas no artigo 319 alterado pela nova
legislação.

Ainda, oportuno consignar que com o advento das medidas cautelares diversas da prisão, a decretação da prisão preventiva, que já era excepcional, passou a ser também subsidiária, ou seja, apenas cabível quando não possível substituir a prisão por uma das medidas cautelares expressamente previstas no artigo 319 do Código de Processo penal.

No caso dos autos, não vislumbro qualquer dos fundamentos autorizadores da manutenção da custódia cautelar do autuadoGLEYSON SANTOS SOUZA, previstos no artigo 312 do Código de Processo penal.Diante das explanações, entendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 310 e incisos, do Código de Processo Penal.

Diante do

exposto,CONCEDO A LIBERDADE

PROVISÓRIAaGLEYSON SANTOS SOUZA
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares, consoante o

artigo

319, do Código de Processo

Penal:

1.COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO PARA

INFORMAR ENDEREÇO ATUAL E ATIVIDADES (ART. 319, I, CPP);2.PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA QUANDO A PERMANÊNCIA SEJA CONVENIENTE OU NECESSÁRIA PARA A INVESTIGAÇÃO OU INSTRUÇÃO CRIMINAL (ART. 319, IV, CPP);3.MANTER O ENDEREÇO E O TELEFONE ATUALIZADOS PERANTE ESTE JUÍZO;

4.MONITORAMENTO

ELETRÔNICO;

5.FREQUÊNCIA AO CAPS DE JACIARA-MT
[...]

Ocorre que, posteriormente, o Ministério Público, por
intermédio
de outro membro, manejou o presente recurso em sentido estrito, pugnando exatamente pela adoção da medida cautelar de segregação pre
ventiva do mesmo custodiado
, em
clara
contradição com o pedido anterior
, porquanto inexistente mudança fática ou processual
.

Tal circunstância impõe o reconhecimento da denominada
preclusão lógica
, que se consubstancia na prática de ato processual incompatível com outro anteriormente realizado no mesmo processo.

No caso concreto,
o requerimento
do membro
do Ministério Público
presente na audiência de custódia,
favorável à
concessão da liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
,

torna logicamente inadmissível a posterior postulação de prisão preventiva baseada nos mesmos fatos
.

Esse é
o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA FORMULADO POR MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
HOMOLOGAÇÃO. PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO POR OUTRO PROMOTOR DE JUSTIÇA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIOS DA UNIDADE E DA INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
RECLAMAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Não merece prosperar a reclamação criminal interposta por Promotor de Justiça que visa desconstituir decisão homologatória de desistência de oitiva de testemunha formulado de forma idônea por outro membro do Ministério Público. 2. Segundo o princípio da independência funcional, os membros do Ministério Público, no tocante à sua atuação funcional, não são subordinados a manifestações anteriores de outros membros da instituição. Contudo, referido princípio não é absoluto e deve ser interpretado dentro de uma razoabilidade necessária para evitar tumulto processual e desvirtuamento dos princípios da unidade e da indivisibilidade.
3. Considerando que o ato de dispensa de testemunha encontra-se resguardado sob o manto da preclusão consumativa, não pode o órgão ministerial alterar o entendimento anterior em relação ao mesmo ato, sob pena de afrontar o princípio da segurança jurídica.
4 .
Reclamação conhecida e não provida, confirmando-se a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da decisão que homologou desistência de oitiva de testemunha. (TJ-DF 07289585120218070000 DF 0728958-51.2021.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

O Ministério Público é instituição una e indivisível, conforme expressamente previsto no art. 127, § 1o, da Constituição Federal, e atua de forma coesa, ainda que por meio de diversos
membros
com independência funcional. Todavia, tal independência não autoriza que o órgão ministerial

atuando no mesmo feito
, inclusive com entendimento distintos sobre o mesmo tema, como é o caso em concreto (
liberdade provisória
ou conversão em prisão preventiva)
,

adote
teses opostas
,

sob pena de vulnerar a segurança jurídica e o devido processo legal.

Importa destacar que a tese ora
acolhida não se confunde com a

garantia do princípio do Promotor Natural
, cuja função é assegurar que a persecução penal seja conduzida por membro do Ministério Público previamente designado pelas normas legais e institucionais. No caso em apreço, não se questiona a legitimidade funcional do subscritor do presente recurso, mas sim
a incompatibilidade lógica entre pedidos sucessivos formulados
com apenas
4
dias de intervalo
por
Promotores de Justiça diversos
,

quanto ao mesmo ato processual
,
qual seja, a análise da legalidade da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva
.

Em audiência de custódia, o representante do Ministério Público
requereu
a liberdade provisória
,
cujos
fundamentos
foram
acolhidos integralmente pelo Juízo. A mesma decisão é agora impugnada neste recurso em sentido estrito, por outro membro da instituição, que sustenta pretensão oposta, relativa ao mesmo contexto fático e processual, o que revela preclusão lógica e ausência de interesse recursal.

A pretensão recursal do
parquet
revela-se, assim, destituída de interesse
jurídico
, pois se volta contra decisão
em que se
pleiteou a
concessão da liberdade provisória do recorrido, de forma
fundamentada
,
em audiência pública e registrada e
m meio audiovisual e documental (ID.
287762380
).

Permitir que a mesma instituição
interponha
recursos contra decisões obtidas a partir de seus próprios pedidos, seria
atentar contra os princípios da lealdade processual, da boa-fé objetiva e da confiança legítima no exercício da jurisdição
, além de fomentar uma inadmissível instabilidade processual.

A possibilidade de
pedidos
divergente
s
entre membros do Ministério Público não se confunde com a admissibilidade de atuação institucional contraditória, no mesmo grau de jurisdição
, com base n
os mesmos elementos fáticos e jurídicos, especialmente quando ausentes fatos novos ou fundamentos supervenientes. Permitir tal conduta compromete a coerência institucional, esvazia a função da audiência de custódia e enfraquece sua finalidade constitucional de controle imediato da legalidade da prisão.

Diante
do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

ausente o interesse de agir,
NÃO CONHEÇO
do recurso em sentido estrito interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025